Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-16.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010182-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.343/06, ART. 1º DA LEI 9.613/98 E ART. 2º DA LEI 12.850/13 – OPERAÇÃO RENEGADOS –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI 02 (DOIS) PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA – MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO – RÉU QUE ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – GRAVIDADE DO CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
ONDE SUPOSTAMENTE POSSUI DIVISÕES DE TAREFAS, COM FINALIDADE DE PRATICAR INFRAÇÕES PENAIS – INDÍCIOS DE TENTATIVA DE ALICIAMENTO DAS TESTEMUNHAS – AMEAÇAS DE MORTE AOS COLABORADORES – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA
PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, em tese, o paciente integra uma organização criminosa, na qual
supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, bem como há indícios de tentativa de aliciamento das testemunhas e ameaças de morte aos Colaboradores, além do beneficiário registrar em seu nome 02 (dois) processos executivos de pena e estar em lugar incerto e não sabido.

Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Genivaldo de Souza Machado
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, sob argumento da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, pela suposta pratica dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Aduz que apesar de não existir uma data precisa, tudo indica que os fatos aconteceram em meados de 02/2017 e 2019, portanto a segregação cautelar não possui contemporaneidade, bem como inexiste fatos novos.

Asseverou que a prisão preventiva aconteceu somente para apuração de possíveis crimes, com o único objetivo de uma possível delação premiada, as quais, foram ajustadas previamente entre os delatores inclusive extorquiam outros possíveis delatores mediante cobrança para ter a mesma premiação.

Declarou que não houve prisão em flagrante, tampouco estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, que possa justificar o decreto de prisão preventiva, além do mais não há contemporaneidade entre a custódia e os crimes em apuração.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 90333995)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo relator em substituição legal Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 91120466). Informações juntadas (Id. 92569475).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Promotora de Justiça designada Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 92862483)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Crimes praticados no âmbito de organização criminosa armada, roubo e tráfico de drogas. Operação Renegados. Se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o modus operandi do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não se constata ilegalidade no decreto preventivo. Aventada ofensa ao princípio da contemporaneidade. Insubsistência. Crime permanente, investigação complexa e persistência dos requisitos ensejadores da prisão. Parecer pela denegação”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Genivaldo de Souza Machado
, contra ato emanado pelo da Juízo da 7ª Vara Criminal da Cuiabá/MT.

O impetrante, em resumo, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP na decisão que decretou a prisão preventiva, além não possuir contemporaneidade entre a custódia e os crimes em apuração.

Assim, para melhor analisar as teses vertidas no presente
writ
, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 92569475)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital n.º 81120216077113, recebido neste Juízo em 22.06.2021, referente ao Habeas Corpus nº 1010182-16.2021.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Orlando Ferreira Nunes em favor do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal nº 1007474-61.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos de Incidente nº. 1006653-57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca a apreensão e extração de dados e análise de conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes,

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir, de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providencias legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizaram a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que a participação dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa, como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que o ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de Ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e da Garantia da Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesa decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivo eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, afim de não me alongar nas informações.

Registro que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO se encontra pendente de cumprimento.

(...)

Com relação ao Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o Núcleo de Informantes, formado por integrantes envolvidos na criminalidade que, em síntese, repassavam aos demais integrantes da ORCRIM, informações sobre possíveis “alvos”, participando algumas vezes ativamente na execução criminosa, passando-se por interessados em realizar negócios com os “alvos”, como forma de obter informações, bem como atraí-los.

Ressalto que, dos 12 eventos criminosos descritos na Denúncia, o Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO teria, em tese, participado dos fatos 02 e 07.

O fato 2, ocorrido no dia 19.11.2018, refere-se, em tese, a uma apropriação ilícita de substâncias entorpecentes que estavam na posse do traficante “HELINHO”, para o fim de realizar a sua ulterior comercialização (tráfico de drogas).

O fato 07, ocorrido no dia 21.05.2020, refere-se a uma abordagem ilícita da pessoa de “RAUL”, oportunidade em que os integrantes do grupo criminoso, em tese, subtraíram, mediante ameaças exercidas com emprego de armas de fogo, cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) em espécie, bem como realizaram o “arrocho” de cerca de 14 (catorze) quilos de substancia de entorpecente.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI, a denúncia em face do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO e demais codenunciados, eis que presentes a justa causa para a instauração da ação pena, pois, o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam com meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Ressalto que o Paciente GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, possui 02 (dois) executivos de pena, conforme antecedentes anexo.

Por fim, informo que os Mandados de Citação foram devidamente expedidos, bem como foram acostados aos autos a certidão positiva de citação de 02 (dois) acusados e as Resposta à Acusação de 11 (onze) denunciados.

Ressalto, que a defesa do Paciente está devidamente habilitado nos autos desde maio de 2021, contudo não consta juntado aos autos a Resposta à Acusação do Paciente.

Conclusivamente, a Ação Penal nº 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a conclusão dos réus e apresentação das Respostas à Acusação pelas defesas.

Por fim, quanto a alegação de falta de contemporaneidade, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como nos autos em questão levam extensos períodos, ressaltando-se, in casu, se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, em atuação desde 2017, com atuação em Cuiabá e Várzea Grande,
composta por pelo menos 25 (vinte e cinco) integrantes, que ao logo dos anos 2018, 2019 e 2020, teriam praticado os delitos de Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes
, de modo que a análise da contemporaneidade não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data em que os atos foram praticados, sem, contudo, levar em consideração o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerente à espécie do tipo penal.

Ademais, vê-se, que se trata, em tese, da prática de delito de Organização Criminosa, ou seja, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto.

Importante consignar, que os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do writ não foram aventados perante o Juízo singular. (...)”.

Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade absoluta do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Ao analisar os fundamentos utilizados pelo juiz
a quo
para decretar a prisão preventiva do paciente, nota-se que verificou-se a presença de
materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa
, na qual supostamente o réu Genivaldo é integrante de uma organização criminosa armada composta, por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, e pessoas que eram informantes,
onde supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, e o beneficiário, em tese, participa como informante, repassando aos demais integrantes possíveis alvos e suas atividades criminosas, e em algumas oportunidades, participa mais ativamente da execução criminosa.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
a autoridade coatora consignou que: (Id. 90333999)

“... a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”

Ademais,
os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte
.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. (sic)...”

Cabe registrar ainda, que a prisão do paciente foi fundamentada pelo Magistrado em decisão primeva ressaltando a necessidade de manutenção da segragação diante do risco de reiteração delitiva, pois, além do crime em análise, fora observado em nome do paciente 02 (dois) processos executivos de pena.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RibeiroDantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afrontaao princípio da presunção de inocência".

E ainda nesse sentido:

(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ainda, conforme informações da autoridade apontada como coatora, constata-se que o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido, estando o paciente em lugar incerto e não sabido,
o que corrobora total descaso e desinteresse, desse modo a decretação da prisão é legal, pois demonstrou o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Noutro ponto, a defesa alega que a custódia cautelar não guarda contemporaneidade com os fatos apurados, contudo, razão não assiste.

À princípio, resta demonstrada a necessidade da segregação cautelar, para que se interrompa a atuação dos integrantes da organização criminosa, pois, em tese, tanto a paciente quanto os demais acusados agiam de forma habitual e permanente.

Portanto, não constato a falta de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada sob a fundamentação de resguardar a ordem pública, diante da gravidade do caso e de sua complexidade.

Além disso, o delito de organização criminosa é ação permanente, e, supostamente, estava em plena atividade, significando assim, que não se pode cogitar a hipótese de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PLEITO VISANDO A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR POR INTEGRAR GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa composta por mais de oito acusados, cuja atuação se estendeu por longo período, gerando um expressivo prejuízo aos cofres públicos, revela a gravidade da sua conduta e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a ordem econômica. Além disso, a sua prisão provisória se mostra necessária para o resguardo da instrução criminal, eis que ficou evidenciado que a sua liberdadegera um inegável risco à colheita e credibilidade das provas, consistentes precipuamente nos depoimentos testemunhais – que precisam ser íntegros, hígidos e sem qualquer manipulação.
2. O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelarinvectivada
. 3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas. 4. O pleito visando a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19 não merece acolhimento, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado. 5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1005267-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (g.n) ”

Portanto, verifica-se dos autos
que o decreto preventivo possui fundamento idôneo, com base em elementos concretos, em especial, na garantia da ordem pública, com vistas a interromper a atividade do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, integra.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Genivaldo de Souza Machado
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021